Tribunal: STF
Processo: Rcl 56596
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R.F.S.G alega ter o Juízo do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Londrina descumprido, no Processo n. 0000930-94.2020.5.09.0663, a decisão proferida no julgamento da ADI 5.766.



    Narra ter sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, embora seja beneficiário da justiça gratuita. Afirma estar a decisão reclamada fundada no art. 791-A, § 4º, da CLT, a qual foi declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc, no âmbito da ADI 5.766.



    Informa ter requerido, na execução provisória n. 0000287-39.2020.5.09.0663, a declaração de inexigibilidade dos honorários sucumbenciais aos quais foi condenado, sendo seu pedido indeferido sob o fundamento de ser essa questão a ser resolvida no âmbito da ação principal. 



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, proferida nos autos da ação trabalhista principal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reconheço, entretanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    [...] as partes firmaram acordo visando pôr fim tanto à reclamatória trabalhista nº 0000287-39.2020.5.09.0663 quanto aos autos de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000930-94.2020.5.09.0663 e Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000633-53.2021.5.09.0663.



    O termo de conciliação também prevê expressamente em sua cláusula 9 que “As partes declaram nada ser devido pelo reclamante a título de honorários sucumbenciais”. 



    Por sua vez, a cláusula 10 do acordo firmado estabelece que “ Diante do presente acordo, as partes desistem dos recursos em trâmite perante do C. Tribunal Superior do Trabalho - autos nº 0000287-39.2020.5.09.0663 e perante o C. Superior Tribunal Federal - protocolo nº 01296911220221000000". 



    O acordo foi homologado, em seus estritos termos, em decisão proferida em 11/01/2023, e os autos 0000930-94.2020.5.09.0663 e 000287- 39.2020.5.09.0663 foram arquivados definitivamente.



    Diante da extinção do processo de origem sem resolução do mérito, não subsiste o interesse processual do reclamante na cassação do ato reclamado.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente